Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734893-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLY RIBEIRO DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelly Ribeiro de Souza Nogueira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 166489787 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0711074-46.2021.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte devedora. Anote-se. Trata-se de impugnação à penhora apresentada no ID161916101 em face da decisão de ID158039876, que determinou a penhora sobre o imóvel descrito como Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3820 e 3880, Torre B, apto 1301, e vaga de garagem no 128, Águas Claras/DF, ao argumento de que se trata de bem de família. Em resposta, a parte credora refuta todas as razões trazidas pela parte devedora (ID164808616). É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, destaco que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC. é ônus do executado comprovar que o bem jurídico penhorado está submetido à proteção legal. A parte devedora sustenta que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “IV - penhora incorreta ou avaliação errônea”. Em se tratando de bem de família, dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Todavia, do que se tem dos autos, não é possível concluir que o bem em questão deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade aludida, pois a parte deixou de demonstrar tanto que o bem se destina à moradia de sua entidade familiar, bem como de trazer ao menos indícios de que é o único imóvel ou o de menor valor dentro de seu acervo patrimonial. Pelo contrário, as afirmações da devedora no sentido de que deixou de residir no Distrito Federal, somadas aos comprovantes de residência de ID161916140 e 161916141 indicam que o imóvel está desocupado e não cumpre sua função social. Assim, carecem de guarida as alegações da parte devedora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e MANTENHO a constrição sobre o bem. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, nos termos da decisão de ID158039876. Intime-se Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50379261), narra se tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo Banco de Brasília – BRB. Informa que o título executivo judicial foi constituído em ação monitória. Aduz, preliminarmente, a nulidade da citação por não terem sido esgotados os meios para encontrá-la. Conta que as correspondências eram devolvidas pelo porteiro aos correios, porque, à época, não residia no endereço onde foi procurada. Diz só ter tomado conhecimento do processo em 2023 ao retornar para sua residência. Suscita, assim, a nulidade da citação e de todo o procedimento. Narra ter prosseguido o cumprimento de sentença com pesquisa de bens em seu nome, tendo sido localizado o imóvel situado na Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3820 e 3880, Torre B, apartamento 1301 e vaga de garagem 128, matriculado sob o no. 258.568, no 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Brada se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável, nos moldes do art. 1o da Lei no. 8.009/1990. Menciona os enunciados das Súmulas 364 e 486 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera se tratar do único bem do casal, a configurar bem de família. Aduz estar o imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, de modo que só seria possível a penhora de eventuais direitos aquisitos. Frisa “a impenhorabilidade do imóvel, por já ser hipotecado como garantia”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Cita o art. 1.712 do Código Civil. Conta que, em virtude da penúria financeira enfrentada durante a pandemia, buscou renda em outra localidade. Insurge-se contra o trecho da decisão agravada que considerou “as afirmações da devedora no sentido de que deixou de residir no Distrito Federal, somadas aos comprovantes de residência de ID161916140 e 161916141 indicam que o imóvel está desocupado e não cumpre sua função social”. Leciona ser possível reconhecer a impenhorabilidade do bem de família quando o imóvel está locado e a unidade familiar utiliza o valor do aluguel para sustento próprio ou quando o bem é utilizado para moradia dos membros da família. Pondera que o imóvel não ficou desocupado em momento algum, já que ali residia a avó paterna com as crianças. Afirma a necessidade de reforma da decisão agravada com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, porque se trata de bem de família. Requer a concessão do efeito suspensivo para ser sobrestada a penhora incidente sobre seu imóvel. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Requer a juntada de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. Postula, ao final: a) Seja o presente recurso recebido e conhecido na forma de Agravo de Instrumento, b) Seja conferido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e deferida a concessão da Antecipação da Tutela, para revogar os seus efeitos da execução e penhora do imóvel configurado como bem de família, nos moldes do art. 300, do CPC/2015; c) Seja concedida a gratuidade da justiça à Agravante, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e art. 5o, LXXIV da CF/88; d) Decretar, desde já, a nulidade do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos, diante da ausência de intimação do proprietário fiduciário (Caixa Econômica Federal), nos termos do art. 804, § 3o, do CPC/2015; e) Seja acolhida a preliminar de nulidade de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015; f) Pelo acolhimento dos documentos juntados no presente Agravo, nos termos do art. 435, do CPC/2015; g) No mérito, requer a Agravante o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste recurso, ratificando a tutela antecipada com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se a desconstituição da penhora, e consequente extinção do processo de execução. Sem recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Determinada a intimação da agravante para se manifestar quanto a subsistir seu interesse no recurso, uma vez que formulara pedido de reconsideração ao magistrado de primeira instância (Id 50463038), respondeu apontando interesse no julgamento do presente agravo de instrumento (Id 51473573). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. 1.1 Da gratuidade de justiça. Ausência de interesse recursal. Nas razões recursais, a agravante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ela deferido na decisão catalogada no Id 166489787 do processo de referência e não há notícia de que tenha sido revogado. Falta, portanto, interesse recursal à agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que já teve a si deferida tal benesse. Não conheço, assim, do pedido formulado ao item “c” dos pedidos (“Seja concedida a gratuidade da justiça à Agravante, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e art. 5o, LXXIV da CF/88”), em razão da evidente ausência de interesse recursal. 1.2 Da supressão de instância A agravante pleiteia, em razões recursais, seja reconhecida a nulidade: i) de sua citação na ação monitória em que constituído o título executivo judicial exequendo. Alega não ter sido citada pessoalmente. Diz que não foram esgotados os meios para encontrá-la; e ii) do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos, diante da ausência de intimação do proprietário fiduciário (Caixa Econômica Federal), nos termos do art. 804, § 3o, do CPC/2015, já que o bem se encontra alienado fiduciariamente àquele banco federal. Requer, ainda, sejam analisados os documentos novos juntados aos autos deste agravo de instrumento. Em análise do processo de origem (autos n. 0711074-46.2021.8.07.0020), verifico que tais questões não foram anteriormente submetidas à apreciação do magistrado a quo. De fato, a penhora do imóvel cuja impenhorabilidade se discute foi deferida pela decisão de Id 158039876 do processo de referência, nos seguintes termos: Considerando a certidão de matrícula atualizada do imóvel (ID 155171055), a penhora poderá ser levada a efeito por meio de termo nos autos, na forma do art. 838 do CPC. Assim, DEFIRO a penhora sobre o bem indicado, qual seja, Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3820 e 3880, Torre B, apto 1301, e vaga de garagem no 128, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 258568, perante ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução, conforme última planilha acostada (ID 146243650). Lavre-se o termo e intime-se a executada na pessoa de seu advogado (art. 841, §1o, CPC), ou pessoalmente, caso não tenha constituído procurador, de preferência via postal (art. 841, §2o do CPC). Pelo mesmo ato de intimação, constituo a executada como depositário do bem penhorado, bem como o advirto de que não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (art. 159 e ss do CPC) Caso a executada não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o exequente, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. Havendo recusa também do exequente haverá nomeação de depositário pelo juízo, a ser remunerado pelas partes. Expeça-se mandado de avaliação e intimem-se as partes (art. 870 e ss do CPC). Intime-se eventual cônjuge/companheiro do executado, nos termos do art. 842. I. Intime-se eventual credor hipotecário, conforme art. 799, inciso I e art. 804 do CPC. Sem prejuízo do determinado acima, expeça-se certidão de inteiro teor do ato para que o exequente providencie a respectiva averbação da penhora no ofício imobiliário competente, ato este que deve ser comprovado nos autos. (art. 844 do CPC). Ao Id 158135199 do processo de referência, a Defensoria Pública se manifestou pela intimação por edital da parte devedora acerca da decisão. A devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita; arguiu a nulidade da sua citação; apontou ser o imóvel impenhorável por se tratar de bem de família e requereu, ao final (Id 161916101 do processo de referência): a) a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo em questão, sem prejuízo próprio sustento e de sua família, conforme consta na declaração de hipossuficiência que segue anexa aos autos eletrônicos, por estar desempregada. Toda via, existe a previsão contida no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal de 1988, bem como expressamente nos arts. 98 e 99 do CPC/2015, dispositivos que estabelecem normas para a concessão da assistência judiciária aos legalmente necessitados, que pode ser autorizada a concessão do benefício, oportunamente, pela presunção de veracidade - juris tantum – tendo em vista, que o estado de necessidade, está presente na vida de desempregados, trabalhadores e autônomos; b) A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA REJEIÇÃO DO PEDIDO DA AUTORA-EXEQUENTE nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, sem prejuízo, evidentemente, dos honorários de sucumbência arbitrados por Vossa Excelência nos termos do art. 85 do mesmo CPC/2015; c) a extinção da fase executiva declarada por sentença, conforme o art. 925 do CPC/2015; d) SUBSIDIARIAMENTE, até que o mérito seja julgado por Vossa Excelência, que os efeitos da fase executiva encetados pela penhora “on line” sobre o patrimônio da executada, ora Impugnante, sejam suspensos, suspendendo-se a execução dos autos por força do art. 525, §6o, do CPC/2015; e) pelo recebimento e acolhimento das provas documentais produzidas e juntadas aos presentes autos, com fulcro no art. 435, do Código de Processo Civil de 2015; O agravado se manifestou afirmando não ter a parte apresentado qualquer documento que comprovasse a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família (Id 164808616 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 166489787 do processo de referência), a qual, como relatado, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre o bem, “pois a parte deixou de demonstrar tanto que o bem se destina à moradia de sua entidade familiar, bem como de trazer ao menos indícios de que é o único imóvel ou o de menor valor dentro de seu acervo patrimonial. Pelo contrário, as afirmações da devedora no sentido de que deixou de residir no Distrito Federal, somadas aos comprovantes de residência de ID161916140 e 161916141 indicam que o imóvel está desocupado e não cumpre sua função social”. Na sequência, a executada/agravante apresentou pedido de reconsideração ao magistrado de primeira instância, o que fez instruindo o requerimento com novos documentos que serviriam a atestar ser bem de família o imóvel penhorado (Id 168546954 do processo de referência). Frente a essa manifestação, o juízo a quo determinou fosse intimada a parte credora/agravada para se manifestar sobre os documentos colacionados pela devedora/agravante, no prazo de quinze dias (Id 169070831 do processo de referência), tendo o Banco de Brasília – BRB se manifestado ao Id 171328683 do processo de referência. Até o momento não foram examinados pelo juízo monocrático os novos documentos apresentados pela devedora, ora agravante (Ids 168546976, 168546984, 168546986, 168546989, 168546991, 168546993, 168549347, 168549349, 16854356, 168549368, 168549369, 168549373 e 168554249 do processo de referência e equivalentes aos documentos acostados aos Ids 50379274, 50379276, 50379277, 50379278, 50379279, 50379281, 50379282, 50379283, 50379284, 50379299, 50379303, 50379307, 50381560, 50381566). Os autos estão conclusos para decisão desde 11/9/2023, conforme consulta processual ao sistema PJe. Desse modo, (i) a tese relativa à nulidade da citação da devedora recorrente, apesar de ventilada em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não foi analisada pela decisão agravada e a parte não opôs embargos de declaração para sanar dita omissão; ii) a questão relativa à nulidade do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos, diante da ausência de intimação do proprietário fiduciário (Caixa Econômica Federal), nos termos do art. 804, § 3o, do CPC/2015, sequer foi ventilada pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Consequentemente, não foi objeto de análise pelo juízo a quo; e iii) os documentos novos juntados aos autos deste agravo de instrumento ainda não foram analisados pela magistrada a quo. Como as matérias acima indicadas não foram decididas no ato judicial agravado, maculado está o agravo de instrumento por indevida inovação recursal quanto aos mencionados pontos. Inadmissível que a agravante postule a reforma de provimento judicial que de modo algum a coloca em situação jurídica desfavorável, afinal, quanto aos mencionados temas nada a ela foi negado, visto que não decididos pelo juízo de origem. Não tem cabimento a pretensão recursal deduzida pela recorrente para ser reconhecida em segunda instância, de forma imediata, a nulidade de sua citação; a nulidade da penhora do imóvel por ser o bem objeto de alienação fiduciária; e a imediata análise de documentos novos não submetidos a consideração do juízo de origem. Inegável, assim, o vício em que incorre a peça recursal por supressão de instância, porque a discussão acerca dessas questões não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-las implicaria grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, portanto, é, no ponto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada por indevida inovação recursal e supressão de instância. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos pedidos “d”, “e” e “f”, formulados ao final pela recorrente (“d) Decretar, desde já, a nulidade do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos, diante da ausência de intimação do proprietário fiduciário (Caixa Econômica Federal), nos termos do art. 804, § 3o, do CPC/2015; e) Seja acolhida a preliminar de nulidade de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015; f) Pelo acolhimento dos documentos juntados no presente Agravo, nos termos do art. 435, do CPC/2015”). Admito, portanto, em parte o agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. O status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, da análise das provas constantes do processo de origem, tenho por irretocável a decisão agravada. Isso porque, como mencionado anteriormente, a penhora do imóvel objeto deste recurso foi deferida pela decisão de Id 158039876 do processo de referência, tendo a devedora apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (Id 161916101 do processo de referência), suscitando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Anexa à impugnação, a devedora agravante acostou aos autos diversos documentos, todos comprovadores de sua hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas nenhum que comprovasse eficazmente ser o bem imóvel o único de residência da família (Ids 161916123, 161916120, 161916125, 161916128, 161916129, 161916130, 161916131, 161916132, 161916136, 161916137 e 161916138 do processo de referência). Apresentou, ainda, comprovantes de residência em unidade da Federação distinta nos meses de janeiro de 2021, janeiro de 2022 e dezembro de 2022 (Ids 161916139, 161916140 e 161916141 do processo de referência). Intimado, o agravado se manifestou no sentido de não ter a parte apresentado qualquer documento que comprovasse a impenhorabilidade do bem de família (Id 164808616 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 166489787 do processo de referência), rejeitando a impugnação à penhora e mantendo a constrição judicial sobre o bem ao fundamento de que “a parte deixou de demonstrar tanto que o bem se destina à moradia de sua entidade familiar, bem como de trazer ao menos indícios de que é o único imóvel ou o de menor valor dentro de seu acervo patrimonial. Pelo contrário, as afirmações da devedora no sentido de que deixou de residir no Distrito Federal, somadas aos comprovantes de residência de ID161916140 e 161916141 indicam que o imóvel está desocupado e não cumpre sua função social”. Assim, pelos documentos levados a conhecimento do julgador monocrático, comprovada não está a alegada condição de bem de família do imóvel objeto de penhora. Friso ter a executada/agravante posteriormente apresentado pedido de reconsideração à magistrada de primeira instância, instruindo o requerimento com novos documentos para corroborar a alegação de que o imóvel penhora é bem de família (Id 168546954 do processo de referência). Os autos estão conclusos desde 11/9/2023, conforme consulta processual ao sistema PJe. Nesse contexto, a decisão agravada foi corretamente proferida tendo em vista os documentos até então apresentados ao juízo de origem, não havendo que se falar em incorreção em seu teor, sem prejuízo de eventual reanálise do tema pelo juízo a quo em virtude dos novos documentos posteriormente apresentados. Assim, em análise perfunctória da matéria, nada há que autorize a liminar suspensão dos efeitos da decisão agravada. Como não se desincumbiu a agravante do ônus a ela cometido pelo art. 373, II, do CPC, no tocante à demonstração da existência de fato impeditivo do direito do credor, carece de lastro probatório a alegada impenhorabilidade ao fundamento de seria o imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou de que dele extrairia a recorrente seu sustento e e sua família. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não confirmado, nessa fase do procedimento, que o imóvel objeto da constrição está salvaguardado pela regra impenhorabilidade do bem de família, incide a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC, com o que tem-se por não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este pressuposto, também aquele não se mostra configurado. Assinalo, ademais, não haver ainda perspectiva de alienação judicial do bem. Por essa razão, não se reconhece perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora